Tribunal: TJDFT
Processo: 0750402-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750402-77.2020.8.07.0000 RECORRENTE: LUCIANO DE SOUZA FERREIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITA. IRMÃO DO SENTENCIADO. INTERESSADO CUMPRINDO PENA POR TRÁFICO DE DROGAS EM REGIME ABERTO. ARGUIÇÃO DE INSCONSTITUCIONALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA PESSOAL E DO AMBIENTE CARCERÁRIO. ÓBICE PARA A AUTORIZAÇÃO DE VISITAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Juiz das Execuções Penais, nos termos do inciso VII do artigo 66 da Lei de Execuções Penais é competente para tomar providências quanto ao adequado funcionamento dos estabelecimentos prisionais, podendo editar normas regulamentares sobre o ingresso de visitantes. Inconstitucionalidade da Portaria 08/2016 não reconhecida. 2. O direito de visitas ao preso pode sofrer limitações a depender das circunstâncias do caso concreto, pois não se trata de direito absoluto, a teor do que dispõe parágrafo único do artigo 41 da Lei no 7.210/1984. 3. Deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de visita pelo fato de o interessado, irmão do recorrente, encontrar-se atualmente cumprindo pena em regime aberto pelo crime de tráfico de drogas, a fim de preservar a segurança pessoal do próprio postulante e o ambiente carcerário. 4. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a decisão que indeferiu o pedido de autorização de visita do irmão do agravante. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei de Execuções Penais, sustentando o direito de receber visita de seu irmão no presídio. Afirma que o fundamento utilizado para impedir tal visita, qual seja, o fato de o irmão estar cumprindo pena em regime aberto, fere o princípio da dignidade da pessoa humana, além de alterar o próprio alcance da sentença condenatória. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere ao indicado vilipêndio aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei de Execuções Penais, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Os fundamentos trazidos pela MMa. Juíza para indeferir ao interessado o direito de visitar o seu irmão devem prevalecer, pois o fato de ele estar em processo de reeducação realmente deve ser levado em consideração para obstar sua entrada em estabelecimento prisional, em benefício do regime disciplinar dos presídios e em prol da coletividade. Com efeito, não é adequado que o interessado, que encontra em cumprimento de pena atualmente em regime aberto pelo crime de tráfico de drogas (ação penal no. 2012.01.1.024163-0, execução no. 0056044- 08.2012.8.07.0015), volte a manter contato com pessoas que ainda estejam no presídio” (id. 22258189 - Pág. 5). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, in verbis: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO DE VISITA. CONDENAÇÃO DA IMPETRANTE, PRETENSA VISITANTE, A REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "O direito do preso a visitação não é absoluto nem ilimitado. Para aferi-lo, é imprescindível, em juízo de ponderação, considerar as particularidades do caso concreto e medir os interesses envolvidos" (AgRg no REsp 1.789.332/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 25/3/2019). 2. Agravo desprovido (AgRg no RMS 62.992/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 16/4/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no AREsp 1767059/PR (Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 8/3/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp 1892631/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 17/12/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016